Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GINGA PROPAGANDA LTDA - ME AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECOM-DF), SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido de ingresso na qualidade de litisconsorte passivo, assim como sobre os argumentos apresentados na petição Id. 30450569. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme determinado na decisão Id. 29269627. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora